Tribunal: TJDFT
Processo: 0740483-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR POSTERIOR. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, transação sobre o montante devido e o prazo de pagamento implica perda superveniente da necessidade e da utilidade na cobrança judicial de valores pelo Banco.
2. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação.
3. Recurso conhecido e desprovido.